Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução Penal - AgExPe Processo N. : 0716680-86.2019.8.07.0000 Recorrente : WILLIANS FERNANDES DE MORAES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO APARECIDO RISSATO Vistos, etc. Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça. O presente agravo não foi devidamente instruído, uma vez que ainda não foram colacionadas as razões de recurso, as contrarrazões e a decisão prolatada por força do efeito regressivo, o que, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na inicial. Contudo, o Juízo de origem esclareceu que a remessa se deu por equívoco, antes da vista dos autos à agravante para apresentação das razões recursais, e informou que está instruindo o presente agravo (ID 11537299). Desta forma, determino o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja providenciado o traslado integral das razões de recurso, as contrarrazões e a decisão prolatada por força do efeito regressivo, em conformidade com o disposto nos artigos 588 e 589, do CPP. Após o retorno, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator